Tribunal: TJMT
Processo: 1030937-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030937-98.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NACIANE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 921.585.281-68 (RECORRIDO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0765-60 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO INICIAL APENAS EM REPARAÇÃO POR DANO MORAL PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESPOSTA DA EMPRESA. DEVOLUÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sob o aspecto do dano moral, a rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a sua configuração.

2.

O quadro probatório não evidencia a ineficiência administrativa nem que a empresa tenha feito ouvidos moucos ao pleito do consumidor.

3.

Dano moral não configurado.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

Em suas razões recursais, em síntese, a parte pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, pois “
em que pese a ré ter realizado o cancelamento da compra, já ocorrera a devolução do valor do produto, mediante o estorno do valor total da compra, conforme demonstrado, o que mostra que a todo momento a Recorrente agiu de boa-fé com o consumidor, pois zela pelo bom relacionamento com seus clientes, colocando-os sempre em primeiro lugar
”. Alternativamente, afirma que não há prova do dano moral e o valor estabelecido é desproporcional.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030937-98.2022.8.11.0041

Polo Ativo

AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Polo Passivo

NACIANE SILVA DO NASCIMENTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A parte reclamante, por meio dos documentos que acompanham a inicial, demonstra a aquisição do junto a empresa demandada (ID 92499660, 92499661, 92499662), na forma relatada, mostrando-se verossímeis os fatos narrados.

Em que pese a reclamante ter ingressado com ação de restituição por danos materiais e morais contra a reclamada em razão do produto que não fora entregue, esta foi extinta sem resolução do mérito visto que uma das partes (autor) não compareceu em audiência, sendo possível o reingresso da ação visto que o mérito não foi discutido.

Pois bem, a reclamada alega e comprova que o estorno do valor foi efetuado em 22/03/2022 (Id. 107632788), sendo a venda efetuada em 26/11/2021, o qual não é objeto da presente demanda, visto que a reclamante pleiteia apenas danos morais em razão da não entrega do produto.

Por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pelos danos advindos da prestação, se não demonstradas causas excludentes (§ 3o), expressado na obrigação objetiva e teoria do risco do negócio.

Assim, apesar da alegação da reclamada de que o valor da compra foi estornado e não há que se falar em dano moral, o referido valor só foi devolvido após inúmeras tentativas da reclamante junto ao PROCON e após o ingresso da ação no 1027360-38.2022.8.11.0001.

[...]

*
julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais a reclamante,
o qual fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais)
,

acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súm. 362 do STJ), e de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

[...]”

Vinga a pretensão recursal. Explico.

Sob o aspecto do dano moral, a rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a sua configuração. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Não é o caso.

Tanto a parte autora como a sentença fundamentam o dano moral sob a perspectiva das malsucedidas tentativas de resolução administrativa, tendo como ênfase o registro no PROCON.

Ocorre que o próprio documento juntado pela parte evidencia a tentativa de retorno:

A parte autora/recorrida não juntou a íntegra do processo administrativo, na medida em que a ausência do documento coaduna com o argumento de que a empresa não fez ouvidos moucos, como ocorre em outros casos do mesmo naipe.

Inclusive, em sede de contestação, a empresa demonstra que o estorno do valor ocorreu antes da reapresentação da ação (22/3/2022, ação reapresentada em 15/8/2022).

Por esse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE. PRODUTO COMPRADO E NÃO ENTREGUE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS NO CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diferentemente do alegado na inicial, a empresa recorrida apresentou resposta à reclamação realizada junto ao PROCON, informando a devolução do valor pago pelo produto não entregue, antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

Acerca das reclamações feitas pela Recorrente no site da Recorrida, fora apresentado na contestação registro de reclamação encerrada pela própria compradora 01 (um) minuto depois de efetuada, conduta esta que não foi explicada pela parte autora e vai de encontro à pretensão inicial.

Da releitura dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou elementos capazes de evidenciar a ocorrência de danos morais no caso em apreço, ainda mais no desarrazoado patamar sugerido (R$ 10.000,00), razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1002266-51.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Também sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DEMORA EM PRESTAR INFORMAÇÕES. SOLICITAÇÃO REGISTRADA VIA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR. ENCERRAMENTO ATRIBUÍDO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que não ocorreu a demora noticiada pela parte recorrente para o banco prestar informações, haja vista que o cancelamento do chamado via plataforma “Consumidor.gov.br.” ocorreu em razão da ausência de retorno do consumidor quando das tentativas de contato.

2. Quadro probatório que não satisfaz a alegação de ineficiência na prestação do serviço.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1028550-96.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Não se visualiza, no quadro probatório, situação a impor um dano moral indenizável, sendo a restituição do valor, já ocorrido na via administrativa, suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Ausentes elementos a temperar as raias do tolerável e estabelecer uma efetiva ineficiência administrativa, deve ser afastada a condenação por dano moral.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial de reparação por dano moral, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024